Tribunal: STF
Processo: Rcl 63503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Hospital Veterinário Cão Bernardo Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1000878-82.2020.5.02.0467, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que o processo em referência constitui



    “reclamação trabalhista ajuizada por Mayre Luiza Dazzi Galhardo, alegando que iniciou seus serviços para a Reclamante em 16/02/2017 para exercer a função de ‘médica veterinária’, pleiteando a anotação na CTPS, percebendo a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, sendo que no dia 19/08/2019, rompeu o contrato de trabalho, na modalidade de rescisão indireta.”



    O Hospital Veterinário Cão Bernardo Ltda. defende que, diferentemente da conclusão a que chegou a Justiça do Trabalho, a relação jurídica estabelecida entre as partes não configura relação empregatícia, mas de prestação de serviço por trabalhadora autônoma, tendo em vista a ausência de exclusividade e de subordinação, sendo, inclusive, Mayre Luiza Dazzi Galhardo (ora parte beneficiária) “sócia administradora de empresa veterinária (M&J Atendimentos Veterinários LTDA - CNPJ 39.712.962/0001-09)”.



    Aduz que, mesmo após provocado a se manifestar especificamente quanto à contemporaneidade da constituição de sociedade empresária na atividade econômica desenvolvida em parceria pela trabalhadora no período da prestação de serviços, a autoridade reclamada manteve a decisão que reconheceu a existência de vínculo empregatício e a condenação da empresa tomadora de serviços no pagamento de verbas trabalhistas e consectários legais, omitindo-se quanto a temática relevante para o deslinde da controvérsia em conformidade com a legislação vigente e os paradigmas do STF.



    Quanto à prestação de trabalho autônomo durante o período em que Mayre Luiza Dazzi Galhardo desenvolveu a profissão de veterinária nas dependências do Hospital Veterinário Cão Bernardo Ltda., a parte reclamante afirma que provas oral e documental produzidas na ação trabalhista confirmam a atuação da trabalhadora conforme sua disponibilidade de agenda, sendo remunerada por diária de serviços prestados e atuando de acordo com seus conhecimentos técnicos, não se sujeitando a poder diretivo hierárquico. Pondera que



    “[a] ausência de poder punitivo e a liberdade da autora para comparecer e prestar serviços segundo a sua conveniência evidenciam a autonomia que inviabiliza a configuração de uma relação de emprego.



    Outro aspecto relevante é o fato de que a autora não recebia salário fixo, valores referentes as diárias dos períodos trabalhados.



    A pactuação de valor diário é incompatível com a condição de empregado. Desvela, na verdade, a existência de uma parceria entre as partes, com a autora fornecendo sua força de trabalho, e a reclamada assumindo as despesas pelo fornecimento do material e do local para o trabalho.”



    A parte reclamante sustenta que, tendo como paradigma os julgados na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), 



    “esta Corte, de forma reiterada, [tem] reconhecido a regularidade de modelos diversificados de trabalho, distintos da relação de emprego, inclusive o de ‘pejotização’, especialmente quando os contratantes são pessoas hipersuficientes e não há qualquer alegação de vício de consentimento.”



    Requer, assim, que



    “a) seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, determinando-se a imediata suspensão do processo principal n° 1000878-82.2020.5.02.0467, até o julgamento final da presente Reclamação;



    b) seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes deste E. STF;”



    É o relatório. Decido.



    Debate-se, nos autos, a regularidade da contratação de profissional autônomo para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços.



    Observo que a Lei nº 13.467/2017 (comumente chamada “Reforma Trabalhista”) fez incluir na CLT o seguinte dispositivo:



    “Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação.”



    A Lei nº 9.876/99 alterou a redação do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212/91 (que dispõe sobre a organização da Seguridade Social), e fez incluir a alínea h no referido dispositivo, nos termos:



    “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:



    [...]



    V - como contribuinte individual:



    [...]



    h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não”.



    Consta também do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99, com alterações feitas pelo Decreto nº 4032/2001 e 4729/2003):



    “Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:



    [...]



     XII - a empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social;



    [...]



    § 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais.”



    “Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:



    [...]



     II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;” 



    “Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 



    [...]



    § 9º É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso II do art. 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento.”



    Observo, também, que a Lei Complementar nº 116/2003 (que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), disciplina, no art. 5º, que “[c]ontribuinte é o prestador de serviço” e inclui no item 8 da lista de serviços a ela anexa os “[s]erviços de medicina e assistência veterinária e congêneres”.



    Na presente reclamação, Hospital Veterinário Cão Bernardo Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Mayre Luiza Dazzi Galhardo por decisão judicial, nos autos do Processo nº 1000878-82.2020.5.02.0467, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “No caso presente, a reclamada, a despeito de admitir aprestação de serviços da parte autora, sustenta que esta se deu na modalidade de trabalho autônomo, atraindo para si, portanto, o ônus da prova quanto à inexistência de contrato de emprego, nos termos do art. 818, II, da CLT.



    [...]



    Primeiramente, dos recibos anexados aos autos pela reclamada(ID. 37c6e47 - Pág. 1 e seguintes), pode-se extrair que houve, no mínimo, prestação de serviços de março/2017 a outubro de 2018, em todos os meses, sem interrupção. 



    Ademais, a parte ré não impugnou o período de prestação de serviços alegado na exordial.



    A planilha anexada aos autos (ID. a920501) demonstra que havia previsibilidade de repetição da prestação de serviços da reclamante. 



    Com efeito, embora a reclamante trabalhasse em dias e horários distintos, isso se dava pelo fato de ser folguista, mas o trabalho era habitual,havia rotina e previsibilidade de repetição, conforme demonstra o conjunto probatório produzido nos presentes autos. 



    Há de se asseverar que o trabalho do folguista é muito comum em diversas profissões (porteiro, médico, enfermeiro, por exemplo) e isso não é incompatível com o vínculo empregatício na hipótese da existência dos elementos caracterizadores dessa relação, como é o caso dos autos.



    Além disso, a liberdade quanto à conduta clínica citada pela 2ªtestemunha da reclamante é natural na atividade médica em geral, bem como em outras atividades de profissionais liberais, por exemplo.



    Por fim, embora a testemunha trazida pela reclamada tenha mencionado duas ausências por um tempo considerável, sendo uma delas em 2019,não se pode extrair tais ausências das planilhas anexadas aos autos. 



    Portanto, observa-se que havia (1) subordinação eis que jornada estabelecida por parte da reclamada; (2) não eventualidade e previsibilidade de repetição na prestação dos serviços, conforme mencionado; (3) pessoalidade, vez que era a pessoa da reclamante quem deveria prestar os serviços; e (4) onerosidade, já que a reclamada remunerava a prestação de serviços. 



    Destarte, não restou demonstrada a ampla liberdade no exercício do trabalho por parte da reclamante, tampouco houve prova de que esta assumia todos os custos e riscos de sua atividade, características estas que seriam indispensáveis se, de fato, fosse a hipótese de trabalho autônomo.



    Desta forma, presentes, pois, os elementos fático-jurídicos caracterizadores do liame laboral, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego,nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.”



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, o STF decidiu o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário mediante constituição de vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: 'É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante'. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl nº 47.843-AgR, rel. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    Observados os preceitos legais vigentes, entendo que há aderência estrita entre a matéria em debate no processo em referência nesta reclamatória com os precedentes vinculantes do STF, integrados por julgados desta Suprema Corte em torno desses paradigmas, e concluo pela procedência do pedido nesta reclamatória.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000878-82.2020.5.02.0467, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária do ato ora questionado para, querendo, apresentar agravo regimental contra essa decisão no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente